Tribunal: STF
Processo: RE 75586
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-10
Data de publicação: 1973-09-10

Ementa:
AÇÃO NEGATORIA DE RENOVAÇÃO, CUMULADA COM RETOMADA PARA USO PRÓPRIO,
CONEXA COM ESPECIAL DE RENOVAÇÃO, FUNDADA NO DECRETO N. 24.150/34.
JULGAMENTO CONJUNTO, COM A PROCEDENCIA DA PRIMEIRA.
II. NA RETOMADA PARA USO PRÓPRIO TEM O LOCADOR EM SEU PROL A
PRESUNÇÃO JURIS DE SINCERIDADE. E, NÃO ILIDIDA PELO LOCATARIO,
PREVALECE (SÚMULA N. 485)
III. HONORARIOS, SÃO DEVIDOS PELO LOCATARIO VENCIDO, NOS TERMOS DO
ART. 64 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A VIGENTE REDAÇÃO.
IV. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. E O DE (6) SEIS MESES, ALTERADA QUE SE
ENCONTRA A SÚMULA N. 370, SEGUNDO REITERADOS JULGADOS.
V. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR FALTA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.